Tribunal: STF
Processo: RE 602561
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Pedido. 
   Inconstitucionalidade do art. 411 do Código de Processo Penal. 
   Dispositivo revogado pela Lei n° 11.689/2008. Perda superveniente 
   do interesse recursal. Recurso prejudicado. O pedido da 
   recorrente está prejudicado ante a revogação do art. 411, do 
   Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008, que introduziu,
   no art. 415, novas regras para a absolvição sumária nos 
   processos da competência do Tribunal do Júri.

2. 	AÇÃO PENAL. 
   Tribunal do Júri. Absolvição sumária imprópria. Revogação do art. 
   411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008. 
   Retroatividade da lei mais benéfica. Concessão de habeas corpus 
   de ofício. As novas regras, mais benignas, aplicam-se 
   retroativamente. Ordem concedida para que o juízo de 1º grau 
   examine, à luz da nova redação, se estão presentes os requisitos 
   para a absolvição sumária, oportunizada prévia manifestação da 
   defesa.